Tribunal: TJDFT
Processo: 0731636-88.2021.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0731636-88.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SALVADOR GOMES DE OLIVEIRA D E S P A C H O Aguarde-se o envio da certidão de óbito pelo prazo determinado ao ID 36016899, tendo em vista que a Defensoria Pública entrou em contato com os familiares do de cujus e, conforme conversa pelo WhatsApp, se observa que a família vai fornecer o documento. Ademais, existem três números de telefone constantes da inicial, os quais a Defensoria Pública poderá tentar entrar em contato para obter a referida certidão (ID 33001232 - Pág. 1 – (61) 99819-5179, (61) 36377944, (61) 98629-6486). Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora